Tribunal: TJSP
Processo: 1005727-82.2023.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
ção, com fiscalização a cargo do juízo de origem.
7. Sentença anulada, com determinação de remessa à origem, para reabertura da instrução probatória.
8. Recurso provido, com determinação e observação.
(TJSP; Apelação Cível 1005727-82.2023.8.26.0529; Relator (a): Ademir Modesto de Souza; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Santana de Parnaíba - Vara da Família e das Sucessões; Data do Julgamento: 25/05/2025; Data de Registro: 25/05/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Ademir Modesto de Souza

Comarca:

Santana de Parnaíba

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/05/2025

Data de publicação:

25/05/2025

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. APELAÇÃO. COBRANÇA. CONTRATOS. CERCEAMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. PREPARO RECURSAL.
1. Apelo contra sentença que, em ação de cobrança, julgou procedente o pedido autoral, condenando os réus ao pagamento de R$ 600.000,00, com base em contrato bancário posterior com valor superior ao instrumento particular firmado inicialmente entre as partes.
2. A controvérsia reside

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. APELAÇÃO. COBRANÇA. CONTRATOS. CERCEAMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. PREPARO RECURSAL.
1. Apelo contra sentença que, em ação de cobrança, julgou procedente o pedido autoral, condenando os réus ao pagamento de R$ 600.000,00, com base em contrato bancário posterior com valor superior ao instrumento particular firmado inicialmente entre as partes.
2. A controvérsia reside em aferir: (i) se houve cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova oral requerida pelos réus; (ii) se o contrato bancário posterior substituiu validamente o anterior, ou se é necessária instrução para aferição da real intenção das partes; e (iii) determinar a regularidade do preparo.
3. A existência de dois contratos com valores distintos, sem cláusula expressa de novação, exige dilação probatória para apuração do ânimo de novar, conforme o art. 360 do CC.
4. O indeferimento da prova testemunhal e do depoimento pessoal, sem justificativa válida, configura cerceamento, violando o art. 5o, LV, da CF e o art. 370 do CPC.
5. O contrato com a instituição financeira não substitui automaticamente o particular entre as partes, devendo ser interpretado em conjunto com as demais provas.
6. Constatada a insuficiência mínima do preparo, tendo sido a maior parte recolhida, de rigor sua complementação, com fiscalização a cargo do juízo de origem.
7. Sentença anulada, com determinação de remessa à origem, para reabertura da instrução probatória.
8. Recurso provido, com determinação e observação.